Tribunal: CARF
Processo: 11050.000721/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/04/2004, 16/04/2004, 28/04/2004
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
EXPORTAÇÃO. ATRASO DE INFORMAÇÕES. AGÊNCIA MARÍTIMA. SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL. ILEGITIMIDADE REJEITADA.
A responsabilidade do agente marítimo na inserção de dados no Siscomex está prevista manifestamente no § 1o do art. 37 do Decreto no 37/66, por meio da expressão assim considerada qualquer pessoa, uma vez que na consecução de suas atividades a agência marítima exerce atividades típicas de agente de carga.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000721/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.054 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/04/2004, 16/04/2004, 28/04/2004
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
EXPORTAÇÃO. ATRASO DE INFORMAÇÕES. AGÊNCIA MARÍTIMA.
SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL. ILEGITIMIDADE REJEITADA.
A responsabilidade do agente marítimo na inserção de dados no Siscomex está
prevista manifestamente no § 1o do art. 37 do Decreto no 37/66, por meio da
expressão “assim considerada qualquer pessoa”, uma vez que na consecução
de suas atividades a agência marítima exerce atividades típicas de agente de
carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000721/2009-97
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Trata-se de recurso voluntário interposto pela ora Recorrente, com intuito de
reformar o acórdão no 07-19.581 proferido pela DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente, a impugnação por ela apresentada, para exonerar parte do valor da
multa exigida no auto de infração, com espeque no dispositivo da alínea “e”, inciso IV, do art.
107 da Lei no 10.833/2003, em razão de atraso nas informações dos dados de embarque.
A situação fática do presente processo diverge dos demais julgados nesta mesma
data, por isso, adoto o relatório constante no r. decisum recorrido:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em face de o
interessado em epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados dos embarques ocorridos nos
navios CMA CGM PUMA VAX004N, CSAV SANTOS VAX008N, e MOL PRIDE V.
9410B, respectivamente, em 02/04/2004, 16/04/2004 e 28/04/2004, de mercadorias
constantes das Declarações para Despacho de Exportação (DDE) n.'s 2040254226-6,
2040311699/6, 2040385906/9, 2040386874/2 e 2040387307/0.
Segundo descreve a autoridade autuante, às fls. 04/05 do processo, a informação sobre
as cargas correspondentes às DDE em relevo só foi registrada pelo sujeito passivo da
obrigação, em 06/04/2004 (DDE n.° 2040254226-6), 04/10/2004 (DDE n.°
2040311699/6) e 20/04/2004 (DDE n.'s 2040385906/9, 2040386874/2 e 2040387307/0).
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 08, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 20/04/2009 (fl. 09), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 06/05/2009, os documentos colacionados às fls. 15 a 21 e a
impugnação de fls. 11 a 14, onde, em síntese:
Alega que, por ter entregue a DDE apenas com atraso, não pode ser penalizado
porquanto sua conduta não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107
do DL 37, de 1966, com redação dada pela Lei n.° 10.833, de 2003, já que não deixou
de prestar as informações sobre veículo ou carga nele transportada;
Aduz que esta matéria se encontra disciplinada a teor do art. 41 da IN SRF n.° 28, de
1994, segundo o qual uma cópia do manifesto de carga e uma via não negociável de
cada um dos respectivos conhecimentos de carga deverão ser entregues, pelo
transportador, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do despacho de exportação, no
prazo máximo de 72 horas da saída do País do veículo transportador, prazo esse que foi
posteriormente ampliado para sete dias contados da saída da embarcação, mediante o
SISCOMEX-NOTÍCIAS, de 01/04/2003;
Argumenta que, por razões alheias a sua vontade a DDE não pôde ser entregue no prazo
estabelecido, mas esse pequeno atraso não pode ser interpretado como embaraço ou
impedimento à ação fiscalizadora;
Evoca a aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma
do art. 138 do CTN, já que a entrega da DDE ocorreu antes de iniciado o procedimento
fiscal;
Em outro plano, alega a sua ilegitimidade passiva para figurar como autuado, já que não
reveste a condição de empresa de transporte internacional, não sendo tampouco
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de
carga, mas apenas uma agência de navegação que tem por fim prover todas as
necessidades do navio no porto de destino;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do auto de infração hostilizado.
Ato contínuo, a DRJ/FNS decidiu pela manutenção de parte da sanção imposta
contra a Recorrente, sob as seguintes razões:
No caso vertente, de plano, convém esclarecer que a obrigação acessória de que trata a
espécie, ao revés do que alega o impugnante, não diz respeito à entrega do manifesto de
carga, regulada nos termos do art. 41 da IN SRF n.° 28, de 1994, mas sim ao registro
dos dados de embarque da mercadoria no SISCOMEX, disciplinada nos termos do art.
37, caput e inciso II, da citada instrução normativa que, na redação dada pela IN SRF
n.° 510, de 2005, determina expressamente o seguinte:
[omissis]
Referida norma, aliás, por estabelecer prazo mais dilatado para o cumprimento da
referida obrigação que o anteriormente previsto na redação original (prazo de um dia), é
mais benéfica para o sujeito passivo, pelo que perfeitamente aplicável retroativamente,
com arrimo na retroatividade benigna prevista nos termos da alínea "h" do inciso lido
art. 106 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional — CTN).
Ademais disso, tampouco tem razão a defesa quando alega que a prestação de
informação em referência, de forma intempestiva, não poderia ser penalizada, eis que a
teor do disposto na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966,
com redação dada pela Lei n.° 10.833, de 2003, esta é precisamente a conduta tipificada
como infração passível de ser penalizada com a aplicação da multa em relevo, conforme
se verifica das disposições abaixo reproduzidas in litteris:
[omissis]
Neste contexto, assinale-se, ainda, que referida multa é aplicada em razão do simples
descumprimento da obrigação acessória, não se cogitando de ter havido, ou não,
embaraço à fiscalização, além do que a infração em tela tem natureza objetiva e
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da
extensão dos efeitos do ato praticado, consoante a definição contida no caput e no
parágrafo único do art. 602 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n.°
4.543, de 2002, que, arrimado nas disposições contidas no art. 94 do DL n.° 37, de
1966, estabeleceu o seguinte:
[omissis]
Quanto à espontaneidade aludida pelo impugnante, cumpre assinalar que o instituto
abrigado no art. 138 do Código Tributário Nacional não alcança as penalidades
aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, havendo,
nesse mesmo sentido, julgados que corroboram o entendimento de que tais penalidades
não são incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN. Para tanto, é de conferir-
se o que foi decidido, por unanimidade de votos, pela Egrégia 1' Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.° 195161/G0 (98/0084905-0), cuja exegese
do relator, Ministro José Delgado (DJ de 26 de abril de 1999), muito embora tenha
versado sobre declaração do imposto de renda, aplica-se, da mesma forma, ao
descumprimento da obrigação em tela:
[omissis]
É dizer, não se trata de impor ao precitado dispositivo distinções ou limites que o
legislador não previu, mas de aplicá-lo corretamente, observando o seu alcance sem
descurar do lugar no ordenamento jurídico em que tal dispositivo foi legitimamente
inserido.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Em suma, a multa que sanciona o atraso na prestação das informações sob apreço
colima disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos
transportadores ou seus representantes, que deveriam, portanto, cumpri-la até a data
legalmente fixada para a inclusão dos dados de embarque da mercadoria exportada no
sistema competente.
Ora, no caso dos autos, sendo incontroverso que os dados de embarque foram
registrados pelo impugnante após o prazo disciplinado normativamente, melhor sorte
não cabe à alegativa do impugnante que argúi a sua ilegitimidade para figurar como
sujeito passivo da obrigação e, por via de conseqüência, figurar no presente auto de
infração, por não ser empresa transportadora, mas apenas uma agência de navegação
que tem por fim prover todas as necessidades do navio no porto de destino.
Ora, o impugnante não nega que, na condição de agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de embarque e, fazendo-
lhe as vezes, informando no Siscomex os dados relativos à mercadoria exportada, O
representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso do impugnante, é
inclusive expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de
importação nos casos em que se opera a transferência de responsabilidade pelo
pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei ty° 2.472, de 1988. Da
mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-
se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática.
Não obstante isso, com arrimo nos princípios da legalidade e da oficialidade, considero
que uma parte do lançamento ora hostilizado, todavia, não pode prosperar porquanto em
desacordo com o critério jurídico expendido na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT n° 8, de 14 de fevereiro de 2008. Referida SCI, veiculou entendimento, ao qual
me filio, não apenas quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação acessória, mas
também quanto ao dimensionamento da infração em relevo, nos seguintes termos:
[omissis]
Ora, no caso dos autos, verifica-se na planilha constante do feito à fl. 05, que,
relativamente aos dados de embarque de mercadorias no navio MOL PRIDE V.9410B,
a multa sob apreço foi aplicada por DDE de mercadoria embarcada, in casu três DDE,
ao passo que, no entanto, se trata do mesmo embarque que ocorreu no citado navio, em
20/04/2004.
Neste quadro, dado que essa parte do lançamento ora impugnado não se encontra em
linha com o entendimento expendido pela supracitada Solução de Consulta, no aspecto
relativo ao dimensionamento da infração, considero incabível, no ponto, a parcela da
exigência fiscal que excedeu à multa aplicável por embarque, no valor de R$ 10.000,00.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário cujos argumentos espelham
aqueles despendidos na peça de impugnação.
Posteriormente, atravessou petição para suplicar o cancelamento da penalidade
contra ela imposta, porquanto ausente prazo, à época dos fatos, para que os dados de embarque
sobre a carga fossem prestados, bem como reiterar a sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da autuação, já que ocupou cargo de mero representante do transportador estrangeiro
(agente marítimo).
É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Dos Requisitos de Admissibilidade.
O recurso voluntário preenche os requisitos necessários para o seu processamento,
especialmente aqueles contidos no RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.

Do Siscomex e Obrigações.
O Siscomex, inaugurado pelo Decreto no 660/1992, tem o condão de incorporar as
atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior. É através
dele que a autoridade aduaneira exerce a atividade de fiscalização nas operações de importação e
exportação.
Nas palavras de Rodrigo Mineiro Fernandes1,
O Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, instituído pelo Decreto no
660, de 25 de setembro de 1992, é um sistema informatizado responsável por integrar as
atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior,
através de um fluxo único e automatizado de informações. O SISCOMEX permite
acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de mercadorias no país, uma vez que
os órgão de governo intervenientes no comércio exterior podem, em diversos níveis de
acesso, controlar e interferir no processamento de operações para uma melhor gestão de
processos. Por intermédio do próprio sistema, o exportador (ou o importador) trocam
informações com os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização.
Veja a essencialidade do sistema e de seu abastecimento com informações
relacionadas às mercadorias e ao transporte seja ele marítimo seja ele aéreo, para o exercício do
poder de polícia pela autoridade aduaneira, inclusive, vigilância pela própria autoridade fiscal.
E é o art. 37 do Decreto no 37/66 o diploma eleito para indicar os responsáveis
pela inserção de dados no Siscarga/Mantra, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Não bastasse a obrigação de apontar no sistema as informações necessárias para o
controle aduaneiro, à época dos fatos, o prazo para a comunicação via Siscomex era de 24

1 Fernandes, Rodrigo Mineiro. E-Book Introdução ao Direito Aduaneiro e Tributação Aduaneira. Editora Intelecto,
2018, pág 114.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

horas2, posteriormente alterado pela IN RFB no 510/2005, passando a ser de 2 (dois) dias da data
de embarque, ao depois, novamente modificado para alargar o prazo quando da edição da IN
RFB no 1.096/2010, abaixo replicados:
IN RFB no 510/2005:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN RFB no 1.096/2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
Feito o introito, avanço com a análise dos fatos.

Dos Fatos.
Consoante narrado estar-se diante de multa regulamentar tratada na alínea “e”,
inciso IV, do art. 107 da Lei no 10.833/2003, dado o descumprimento do prazo de 07 dias para a
inserção de informações sobre o embarque no Siscomex pela Recorrente.
A princípio houve lançamento de multa na monta de R$ 25.000,00, referindo-se
R$ 5.000,00 para cada embarcação, sendo elas CMA CGM PUMA, CSAV HONG KONG,
CSAV SANTOS, JAN S e MOL PRIDE.
À DRJ cancelou parte da penalidade relacionada à embarcação MOL PRIDE,
porque aplicada em desacordo com os critérios adotados na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Continuamente, ao interpor seu expediente recursal, embora confirme que efetuou
a destempo o lançamento sobre os dados de embarque no Sistema Mantra, a Recorrente justifica
que atuou como mera representante do transportador, ou seja, figurou na relação como agente
marítimo, e ante a ausência de disposição legal que a coloque como responsável tributário alega
que não pode ser responsabilizada por eventual descumprimento de obrigações instrumentais.
Subsidiariamente, enfatiza a impossibilidade de manutenção da autuação, para
tanto, invoca o reconhecimento do instituto da denúncia espontânea, visto que o procedimento
fiscal se deu, apenas, a partir do registro das DDE.

2 IN RFB no 28/94:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no
SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Pois bem, uma vez incontroverso o descumprimento do prazo contido no art. 37
do Decreto-Lei no 37/66 c/c art. 37 da IN RFB no 28/1994 pela Recorrente, as matérias
devolvidas a este Colegiado dizem respeito (i) aos limites legais para inclusão do agente
marítimo como responsável pelas penalidades aduaneiras, e (ii) se a sanção decorrente do
desatendimento dos prazos para a execução das obrigações instrumentais comporta denúncia
espontânea.
Concluída a digressão fática, enfrento os fundamentos postos pela Recorrente em
sede recursal.

Do Argumento de Denúncia Espontânea.
Um dos argumentos trazido pela Recorrente em sua peça recursal é atinente ao
instituto da denúncia espontânea. Em resumo, ela afirma:
13.Como a suposta infração apontada foi comunicada à repartição alfandegária antes do
início do procedimento fiscal, não há que se falar na aplicação da multa prevista na Lei
n° 10.833/03, que alterou o Decreto-Lei n° 37/66.
14.0 suposto descumprimento de obrigação acessória, ou seja, desobediência a prazo
estabelecido por norma administrativa, enseja a natureza tributária da penalidade em
causa, sujeitando-a, desta forma, a denúncia espontânea preceituada tanto pelo art. 138
do CTN como pelo art. 102 do Decreto-Lei n° 37/1966.
Sem delongas, o argumento é recorrente e já pacificado por este Tribunal
Administrativo quando da edição da Súmula Vinculante CARF no 126, elaborada a partir da
interpretação firmada nos acórdãos nos 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017, a saber:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Uma vez vinculante a este Colegiado a referida Súmula (Portaria MF no
129/2019), não há que se falar em reconhecimento da denúncia espontânea ao caso em comento.

Da Legitimidade da Recorrente como Responsável –
Art. 37 do Decreto-Lei no 37/66.
Outro argumento despendido na presente fase, em síntese, diz respeito à ausência
de disposição legal para responsabilizar a Recorrente que atuou como agente marítimo
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

(mandatário do transportador), como sujeito passivo da obrigação contida no Decreto-Lei no
37/66 c/c art. 37 da IN RFB no 28/1994.
Não vislumbro êxito na tese, como será demonstrado.
Como dito anteriormente, os responsáveis, no que toca as obrigações junto ao
Siscomex, estão arrolados no art. 37 do Decreto no 37/66, sendo eles o transportador, o agente de
carga e o operador portuário.
Não há dúvidas quanto aos conceitos de transportador e de operador portuário, por
outro lado, a meu ver, pode-se dizer que a conceituação sobre o agente de carga é um tanto
intrincada, obscura, porque restrita para uns (como para a Recorrente) e abrangente para outros.
Versa o § 1o do referido dispositivo:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
No sentido literal, conclui-se da leitura que o agente de carga é qualquer sujeito
que atue em nome do transportador executando os serviços de contratação de transportador de
carga, de consolidação e desconsolidação da carga, e de outros afins. Cito como serviços
associados aqueles atrelados à logística, a exemplo da separação, empacotamento e identificação
dos produtos, de licenças necessárias e documentações junto ao despachante, cumprir as
obrigações tributárias sobre a operação realizada, fazer contato entre fornecedor e clientes,
monitorar os deslocamentos dos produtos em seus diferentes modais, dentre outros.
Ou seja, a atividade do agente de carga pode compreender tanto a parte logística,
quanto a parte documental (que pode ser de agenciamento).
As atividades exercidas pelo agente marítimo são “as atividades de atendimento
às empresas de navegação tais como suporte e assessoria aos armadores e afretadores, a
liberação da documentação de carga e o atendimento às tripulações e abastecimento de navios”
3.
Logo, as atividades do agente marítimo estão pautadas nas do de agente de carga
e, consequentemente, pode-se dizer que o agente marítimo nada mais é que o próprio agente de
carga tratado no termo “assim considerada qualquer pessoa”.
Voltando ao caso concreto, na ótica da Recorrente, o art. 37 do Decreto no 37/66
não trata do agente marítimo como responsável, já que a definição ali contida é expressa, não
comportando interpretações extensivas. Isso porque, a figura do agente marítimo não se
confunde com a do agente de carga.

3
https://www.contabilizei.com.br/consulta-cnae/armazenamento-e-atividades-auxiliares-dos-transportes/5232000-
atividades-de-agenciamento-maritimo/
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Defende que atuou, exclusivamente, como agente marítimo. Ora, na consecução
de suas atividades a Recorrente atua como agenciador e agente de carga, de acordo com o seu
contrato social (e-fl. 34):
Cláusula Terceira - Á Sociedade tem como objetivo o agenciamento marítimo;
despachos e agente de carga - consolidador e desconsolidador de cargas marítimas
(NVOCC para transportador marítimo comum de carga não operador de navio); a
prestação de serviços de processamento de dados; a participação no capital de outras
empresas como acionista ou quotista.
As funções empregadas em seu contrato social reforçam que a Recorrente pode se
autodenominar agente marítimo, mas, na verdade é o próprio agente de carga, em concordância
com o § 1o do art. 37 do Decreto no 37/66.
Nesse ínterim, a Recorrente tinha o dever de prestar as informações no Siscomex,
não o fazendo deve curvar-se a penalidade da alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no
10.833/2003.
No mesmo sentido, destaco a Súmula CARF no 185, aprovada em 06/08/2021 que
assim dispõe:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
(Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379).
Logo, afasto o argumento de ilegitimidade.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.054 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000721/2009-97

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital